Tribunal: STF
Processo: ARE 1477940
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANVISA. PODER DE POLÍCIA. RESTRIÇÃO À PROPAGANDA DE MEDICAMENTO. CONTROLE DA PUBLICIDADE. ART. 220, § 4°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PREVISÃO EM RESOLUÇÃO - RDC N° 96/2008. COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. 1. Não existindo na Lei n. 9.294/96 norma que estabeleça a necessidade de serem veiculados, durante a propaganda do medicamento, o numero do respectivo registro junto à Anvisa e a referencia à principal contraindicação, quanto aos malefícios que possa causar, não pode prevalecer o auto de infração lavrado com fundamento em previsões constantes tão somente da Resolução n. 102/2002, substituída pela RDC n° 96/2008. Precedentes: AI-671083220104010000, Desembargador Federal Jirair Aram Migueriam, DJ de 25.7.2011; e AI-173773320114010000, Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, DJ de 27.7.2011. 2. ‘A teor do § 4° do art. 220 da Constituição Federal, 'a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso'. O inciso II do § 3° do art. 220 do diploma constitucional, por seu turno, dispõe que 'compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de propagandas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente'. Precedente: AC-58163-07.2011.4.01.3400, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, DJ de 28.1.2014. 3. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido. Invertidos os ônus de sucumbência.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 6º, 196, 197, 200 e 220 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada nos arts. 6º, 196, 197 e 200 da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei nº 9.782/99 e RDC nº 96/2008), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetíveis, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Anoto precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. MEDICAMENTOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. LEI Nº 13.454/2017. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.398-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.06.2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente